Tribunal: TCU
Processo: 000.102/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Coivaras/PI por meio do Convênio 2158/2005 (registro Siafi 556856), que tinha por objeto a execução de sistema de resíduos sólidos na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 2158/2005, que tinha por objeto a execução de sistema de resíduos sólidos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Construtora VR2 Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio de Francisco Freire Furtado e pelo Município de Coivaras/PI; 9.3. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, ao Município de Coivaras-PI para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 16/9/2008 108.500,00 17/2/2020 7,84 9.4. informar ao Município de Coivaras-PI que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandoselhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.